Tribunal: TJDFT
Processo: 0739976-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739976-30.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: VALDNEI BENTO DE TRINDADE 36690561810 REPRESENTANTE LEGAL: VALDNEI BENTO DE TRINDADE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., em face da r. decisão exarada sob o ID 246252126, do Cumprimento de Sentença n. 0715968-93.2019.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de VALDNEI BENTO DE TRINDADE, pela qual o d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília indeferiu o pedido de expedição de carta precatória para cumprimento de mandado de averiguação e penhora de bens que guarnecem as residências do devedor. Opostos embargos de declaração pelo credor (ID 246787123, origem), foram rejeitados pelo Juízo a quo (ID 247288769, origem). No agravo de instrumento interposto, o agravante afirma que restaram infrutíferas as medidas empreendidas com a finalidade de saldar a dívida exequenda. Sustenta que pleiteou inúmeras medidas constritivas, indeferidas sem a devida justificativa pelo r. Juízo de origem, que se limita a determinar a suspensão do processo. Ressalta que requereu o deferimento de mandado de averiguação exatamente para identificar bens passíveis de penhora e que, de modo contraditório, o pedido fora indeferido sob a justificativa de que não teriam sido indicados bens passíveis de penhora. Aponta que o pedido de penhora portas adentro é legalmente autorizado e previsto nos artigos 835, inciso VI e 833, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo medida que demanda expressa determinação judicial para ser cumprida. Ao final, o agravante pugna pelo provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão vergastada, para determinar a expedição de carta precatória para cumprimento de mandado de constatação, seguido de penhora portas adentro, nos endereços indicados na origem. Comprovante de recolhimento do preparo juntado em ID 76377503. É o relatório. Decido. Verifico que, apesar de o agravo de instrumento ter sido cadastrado no PJE com a marcação de requerimento de liminar, pelo Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR deste Tribunal de Justiça, o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tampouco houve qualquer menção sobre estes pedidos na peça recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025 às 11:39:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora